Tribunal: STF
Processo: HC 183984
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa, Corrupção ativa e Fraude à licitação. Alegação de nulidades. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTS. 89 E 90 DA LEI N. 8.666/1993. LEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NA DECISÃO EMBARGADA. SUPRIMENTO DEVIDO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOSCONCRETOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
    1. Sendo diferente a tese do presente writ, devido é o suprimento nos declaratórios para enfrentamento da alegada deficiência de idônea fundamentação da decisão que determinou a interceptação telefônica.
    2. Não se evidencia carência de fundamentação na decisão que autorizou a interceptação telefônica, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996.
    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa, dispensa indevida de licitação, além de fraude à licitação (art. 90 da Lei 8.666/93).
    3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. 
    4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 111.439, deu parcial provimento ao agravo regimental da defesa para determinar o trancamento parcial da ação penal, no que diz respeito ao crime tipificado no art. 89 da Lei 8.666/93, mantidas as demais imputações. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de que as decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas na origem são precárias e deficientes. O que faz com apoio nos seguintes argumentos: i) violação ao princípio da subsidiariedade; ii) ausência de fundamentação das decisões autorizadoras e prorrogadoras das interceptações telefônicas. 
    6. Daí o pedido de concessão da ordem “para que sejam declaradas ilícitas as interceptações telefônicas autorizadas pela 1ª Vara Criminal da comarca de São Luiz Gonzaga/RS, bem como suas subsequentes prorrogações, que deram origem à Ação”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens da decisão de primeiro grau:
    “[...] A decisão do juiz de primeiro grau impugnada pelo embargante valeu-se dos seguintes fundamentos (fls. 170/174):
    A Lei nº 9.296/96, a qual regulamentou o inciso XII, do artigo 5º, da Constituição Federal, autoriza a interceptação telefônica, quando destinada à investigação criminal, nos casos em que o fato objeto de apuração for crime apenado com pena de reclusão.
    De outra parte, para o deferimento da medida, imprescindível a presença de indícios suficientes da autoria criminosa, bem como deve a interceptação mostrar-se vital para a apuração dos fatos.
    No caso concreto, os pressupostos necessários à interceptação pretendida encontram-se sobejamente presentes.
    Com efeito, os delitos alvo de investigação - formação de quadrilha ou bando e corrupção passiva - porque apenados com reclusão, inserem-se no rol daqueles que autorizam a concessão da medida, valendo o destaque que além de tais delitos igualmente há sérios indicativos da prática de crimes em certames licitatórios, estes apenados com detenção, podendo haver organização criminosa destinada a tal prática.
    De outra banda, os indicativos de autoria estão presentes. 
    Consoante se depreende dos diálogos captados entre os ora investigado nos autos do procedimento de interceptação telefônica n.º 034/2.11.0003060-7 - destinado a apurar a prática de delito de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes - em que a investigada Aline de Melo Tolfo figurou como alvo, e cuja prova teve o compartilhamento autorizado por este juízo para a presente investigação, as referências à suposta prática de corrupção passiva por parte do investigado Cláudio Cavalheiro, Assessor Jurídico do Município de São Luiz Gonzaga, são expressas, havendo afirmação no sentido que o mesmo teria auferido R$1.000.000,00 (um milhão de reais) com o certame licitatório destinado à contratação de empresa fornecedora dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário local.
    Como se infere, os indícios de que o Assessor Jurídico ao Município de São Luiz Gonzaga integre algum esquema de corrupção relacionado ao aludido certame são relevantes, havendo nas conversas acima reproduzidas, inclusive, menção a valores pelo mesmo recebidos a esse título.
    Tais circunstâncias, por certo, já seriam por demais suficientes ao deferimento das interceptações telefônicas postuladas. Mas há mais! Consoante se pode denotar de diversas mensagens eletrônicas postadas pelo investigado Cláudio Cavalheiro […] as quais instruem o pedido ministerial, ao comentar a notícia da liberação da licitação do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário deste Município, o investigado Cláudio deixa transparente sua opinião a respeito de que a atual concessionária - CORSAN - não detém a mínima capacidade para prosseguir com tal atividade, a despeito dessa empresa ser uma das concorrentes que se habilitaram ao certame!
    Diante desse quadro fático, as interceptações telefônicas pretendidas se mostram de todo viáveis, sobretudo porque em situação como a presente, em que se investiga esquema de corrupção de vasta magnitude, que além da esfera local pode estar relacionada com outros rincões, não há outra forma de se apurar a efetiva existência de uma societas celeris. Da mesma forma, pela característica dos fatos investigados, para cuja prática não se pode descartar a existência de organização criminosa - muito pelo contrário, até - viável o deferimento da ação controlada postulada pelo Ministério Público, ficando o juízo de oportunidade para a atuação a cargo da equipe de investigação do caso, ante a complexidade das ações em tese perpetradas pelos investigados.
    Pelo exposto, forte no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, e artigo 1º, da Lei nº 9.296/96, DEFIRO A INTERCEPTAÇÃO DOS SEGUINTES TELEFONES e de seus respectivos números de serial e/ou IMEI, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da implementação da medida, nos moldes do artigo 5º, da Lei nº 9.296/96, sendo que a interceptacão deverá ser realizada pelo sistema Guardião/MP-RS […].”
    10. Na mesma linha, reproduzo as seguintes passagens do acórdão impugnado, que demonstram a ausência de ilegalidade da medida de interceptação telefônica e, por consequência, de suas prorrogações: 
    “[...] Como se vê, a decisão de quebra de sigilo telefônico impugnada pelo embargante derivou do procedimento de interceptação telefônica n.º 034/2.11.0003060-7 – destinado a apurar a prática de delito de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes - em que a investigada Aline de Melo Tolfo figurou como alvo, e cuja prova teve o compartilhamento autorizado por este juízo para a presente investigação, as referências à suposta prática de corrupção passiva por parte do investigado Cláudio Cavalheiro, Assessor Jurídico do Município de São Luiz Gonzaga, são expressas, havendo afirmação no sentido que o mesmo teria auferido R$1.000.000,00 (um milhão de reais) com o certame licitatório destinado à contratação de empresa fornecedora dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário local.
    Ademais, serviram como fundamento para a decretação da medida as diversas mensagens eletrônicas postadas pelo corréu Cláudio Cavalheiro na internet as quais instruíram o requerimento do MP, em que deixa transparente sua opinião a respeito de que a atual concessionária - CORSAN - não detém a mínima capacidade para prosseguir com tal atividade, a despeito dessa empresa ser uma das concorrentes que se habilitaram ao certame [...], tendo bem destacado o Juízo de piso a imperiosidade da medida para o fim de se investigar esquema de corrupção de vasta magnitude.
    Logo, inexiste ilegalidade na decisão que decreta a interceptação telefônica de forma fundamentada, com esteio no art. 5º da Lei n. 9.296/1996, porquanto baseada na presença de indícios de autoria e na necessidade da medida...”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator